Tribunal: TJES
Processo: 0000742-07.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000742-07.2021.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PHABLO MARRIEL SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000742-07.2021.8.08.0029

APELANTE: PHABLO MARRIEL SANTANA

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Phablo Marriel Santana interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da Comarca de Jerônimo Monteiro, que considerou o réu como incurso na figura tipificada no artigo 33, c/c artigo 40, VI, da Lei n.º 11.343/06, condenando-o à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão e 650 dias-multa, em regime inicial fechado.

O apelante requer a absolvição, em razão de não haver provas suficientes à condenação. Ademais, requer a desclassificação da conduta para posse de droga para uso próprio. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da forma privilegiada do crime.

Como restou demonstrado na denúncia, no dia 30 de novembro de 2021, Policiais Militares, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Judiciário local, apreenderam 18 porções grandes de maconha, 33 buchas da mesma substância, um pote contendo grande quantidade de cocaína, 03 pinos com a referida substância, bem como materiais para embalar as drogas para venda, quais sejam, 100 pinos e sacolas de sacolé, além de R$ 262,00 em espécie.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a materialidade do delito se encontra demonstrada pela apreensão da droga, com laudo de exame químico positivo (folhas 122/123), a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

A despeito da negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório (folhas 194), os
depoimentos dos policiais militares
, prestados tanto perante a autoridade policial (folhas 09/11) quanto em juízo (folhas 194)
atestam a veracidade dos fatos narrados pelo órgão acusatório
. O policial
Clarete Frias Rabello
confirmou, em juízo, a versão da denúncia, na qual detalha que
“no local encontramos Phablo Marriel Santana que estava dormindo na sala, e com ele foram localizadas quatro buchas de substância análoga a maconha, que foi o depoente que encontrou essas buchas de maconha que estavam embaixo do colchão dele, o mesmo admitiu que era o possuidor no entorpecente e que possui duas passagens pelo crime de tráfico de drogas e que estava assinando no fórum [...]”.

Em consonância com esse depoimento, Milena
confirmou
, em seu interrogatório judicial, que Phablo não trabalhava e que a menor Raiane era quem recebia e entregava a droga, o que permite, apesar da negativa do Recorrente, estabelecer a coerência do depoimento do policial em conjunto com as drogas apreendidas no local. Sua declaração se deu nos seguintes termos:

afirmou que estava na casa de sua mãe porque havia acabado de ganhar neném e que não estava ciente da existência das drogas. Disse que Raiane é menor de idade e que a residência é composta de dois quartos sala, cozinha e banheiro. Admitiu que dormia no quarto com suas duas filhas e que a droga foi encontrada no guarda-roupas de sua mãe. Afirmou que Phablo é seu primo e ficava na sala com sua mãe. Relatou que Pablo não trabalhava e que sua irmã de nome Raiane era quem recebia e entregava as drogas.

Os PMs,
ao prestarem seus depoimentos, foram uníssonos em confirmar os registros feitos por ocasião dos fatos, lançados no respectivo Boletim de Ocorrência, as circunstâncias da prisão e o comportamento do acusado, o que constitui prova apta e suficiente ao convencimento judicial, sobretudo diante da constatação de que os acusados não exercerem atividade laborativa, porém no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão foi encontrada a importância de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) em notas trocadas - além, claro, das drogas apreendidas.

Não há como se acolher, portanto, a tese de que as provas seriam insuficientes para a condenação.
As circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida revelam a
posse do entorpecente, sem sombra de dúvidas, para a comercialização
. Ademais,
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Nesse sentido, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça que “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.” (STJ, HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

O artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 é claro ao prever que a quantidade da droga é uma das circunstâncias a ser avaliada para determinar se a mesma destinava-se ao consumo pessoal, devendo-se também atentar “ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.” Nesse sentido, a apreensão de 18 porções grandes de maconha, 33 buchas da mesma substância, entre outros entorpecentes, somados aos materiais de embalagem para o comércio, reforça que o apelante, de fato, praticava o tráfico de drogas.

Ou seja, a desclassificação pretendida encontra óbice nas próprias circunstâncias da prisão, especialmente quando observado o acondicionamento da droga de forma não usual para o consumo.

No tocante à pretensão de reconhecimento do tráfico na forma privilegiada, entendo não fazer jus o réu, já que, “para a incidência do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.” (STJ, AgRg no HC 300.528/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 13/11/2014) Sendo o réu reincidente específico (processo n°
0001302-35.2018.8.08.0002
), ele não atende ao requisito objetivo da primariedade.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade do delito encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo das drogas, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Impossibilidade de desclassificação, a teor do artigo 28, §2º, da Lei de Drogas.

3.
A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.